Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de concessão de pensão por morte. 1.1. A embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há omissão ao deixar de valorar os depoimentos e a prova testemunhal dos autos; e (ii) verificar se há contradição em relação à jurisprudência pátria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Concluiu o acórdão ser imprescindível, em se tratando de ação de estado, prova incontestável, inexistente nos autos. 3.2. O aresto asseverou ser o instrumento público declaratório considerado um documento unilateral, pois reflete apenas a versão dos fatos apresentada por quem o lavra. No caso dos autos, trata-se de simples documento no qual as testemunhas apenas narram a suposta união entre a autora e o de cujus. Por si só, tal documento não é suficiente para comprovar a existência de entidade familiar.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: